Tribunal: TJES
Processo: 5000587-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID LIRIO GOMES

COATOR: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva e manteve a custódia em ação penal por tráfico de drogas e ameaça, com alegação de excesso de prazo na instrução e ausência de motivação idônea, requerendo soltura ou substituição por cautelares do art. 319 do CPP, ou antecipação da audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, diante da audiência de instrução designada para data futura; (ii) estabelecer se a preventiva carece de fundamentação concreta e deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fumus comissi delicti e periculum libertatis, com enquadramento nos arts. 312 e 313 do CPP, sendo excepcional e subsidiária às cautelares menos gravosas (CPP, art. 282, § 6º).

4. A decisão lastreia a custódia em elementos concretos: natureza e quantidade do entorpecente (crack), contexto de ameaça com arma branca e histórico criminal com condenação transitada em julgado, indicando risco de reiteração e necessidade de garantia da ordem pública.

5. A aferição de excesso de prazo não é aritmética, devendo observar juízo de razoabilidade e as peculiaridades do processo, à luz da duração razoável (CF, art. 5º, LXXVIII).

6. O andamento revela prática de atos relevantes (audiência de custódia, oferecimento/recebimento da denúncia, resposta à acusação, manifestações e reavaliações da custódia), o que afasta, em juízo preliminar, inércia estatal absoluta.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta e a periculosidade evidenciam que a ordem pública não se acautela com a soltura, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em circunstâncias concretas do fato e em elementos atuais que indiquem risco de reiteração e necessidade de garantir a ordem pública, observada a subsidiariedade do art. 282, § 6º, do CPP.

2. O excesso de prazo na instrução exige juízo de razoabilidade, considerando o andamento efetivo do feito e suas peculiaridades, não se aferindo por cálculo meramente matemático.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 282, I e II, e § 6º, 312 e 313; CP, art. 147, §§ 1º e 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000587-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DAVID LIRIO GOMES

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVID LÍRIO GOMES
contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA nos autos nº 0000050-64.2025.8.08.0062.

Narra a parte impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de fevereiro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), tendo sua custódia convertida em preventiva após audiência de custódia realizada em 06 de março de 2025.

A Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do manifesto excesso de prazo na instrução criminal, argumentando que o paciente se encontra segregado cautelarmente há quase um ano sem o início da instrução, uma vez que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para a data longínqua de 13 de maio de 2026, o que totalizaria uma projeção de mais de 440 dias de cárcere até a oitiva das testemunhas. Alega a violação ao princípio da razoável duração do processo, asseverando que a demora decorre exclusivamente de desídia estatal e deficiência estrutural do Judiciário local, sem culpa da defesa ou complexidade do feito. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, sustentando que a decisão se baseia em gravidade abstrata e suposições de reiteração sem elementos contemporâneos, além de apontar a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas ou a antecipação da audiência de instrução e julgamento.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 17831233.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora no ID 18107423.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18132472, pela
denegação
da ordem.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022).

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 147, §§ 1º e 2º do Código Penal (ameaça)
, em concurso material, por ter sido flagrado mantendo em depósito 91 pedras pequenas e 4 pedras grandes de crack, além de maconha, e por ter, supostamente, ameaçado sua então companheira, Wislânia Maria da Silva, munido de uma faca, por não aceitar o término do relacionamento

Ao converter o flagrante em preventiva e, posteriormente, ao revisar a necessidade da custódia em 02 de julho de 2025, o Juízo de piso destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido (crack), bem como o nítido risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente já ostenta condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 0004260-13.2015.8.08.0062 (ID 66839649):

“[...] À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade.

De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, a guarnição policial fora acionados pela nacional Ediana solicitando apoio, relatando que sua irmã, a nacional Wislania, ligou pedindo socorro pois se encontrava sob ameaça de morte do nacional DAVID LÍRIO GOMES, que tentava contra a vida de sua irmã utilizando-se de uma faca. Ao chegar no local supracitado, os militares ouviram gritos de pedido de socorro, momento em que o acusado ao perceber a presença da guarnição no local tentou empreender fuga pelos fundos da residência, o que possibilitou a vítima liberta-se e abrir o portão para que os militares pudessem adentrarem, que em ato contínuo a equipe policial conseguiu lograr êxito em localizar e conter o acusado nos fundos da residência arrecadando uma faca em sua cintura.

Depois de contido e identificando como DAVID LÍRIO GOMES, o qual já é conhecido pelos militares devido ao seu envolvimento no tráfico de drogas no bairro céu azul, conforme BU: 26416735 onde fora apreendidos 12 (doze) pedras de crack, 02 (dois) pedaços grandes de cocaína petrificada, uma balança de precisão e materiais de embalo para venda no dia 22/10/2015. Ainda, que DAVID fora preso no 30/11/2023 com 09 (nove) buchas de maconha e material de embalo, conforme consta BU 53029909.

É importante destacar que durante o apoio à vítima, o qual foi ofertado a retirada de seus pertences da residência do conduzido, o qual foi encontrado pelo um recipiente de plástico em cima da cômoda do quarto do acusado contendo aproximadamente 91 (noventa e uma) pedras pequenas da substância entorpecente análoga à crack, bem como 04 (quatro) pedras grande do mesmo entorpecente totalizando 18,20 gramas, além de uma bucha de maconha e sementes de maconha totalizando 2,82 gramas e uma quantia em dinheiro no mesmo recipiente em que estava os entorpecentes, totalizando R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais) fracionados e com forte odor de entorpecente.

Pois bem, neste contexto considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado)

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, eis que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...] (destaquei)

Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de ausência de fundamentação concreta ou apoio exclusivo em gravidade abstrata, uma vez que a reincidência e a condenação definitiva anterior são elementos idôneos e contemporâneos que evidenciam a periculosidade social do agente e a necessidade de acautelar o meio social para resguardar a ordem pública, sobretudo quando associados à natureza do entorpecente (crack) e ao contexto de ameaça com emprego de arma branca no âmbito de relacionamento íntimo, indicativo de maior risco de novas práticas ilícitas e de intimidação a vítima/testemunhas.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de
reiteração delitiva
, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente. 6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Superada essa análise, passa-se ao exame do fundamento central da impetração: o alegado excesso de prazo na instrução criminal.

A esse respeito:
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese em análise, este juízo de razoabilidade, aplicado em sede de cognição sumária, não permite concluir, de plano, pela flagrante ilegalidade da custódia. A mora processual deve ser sopesada com os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais se revelam, em princípio, robustos, especialmente por se apoiarem em elementos concretos relacionados ao risco de reiteração e à gravidade em concreto do contexto fático descrito.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante em 27/02/2025, a audiência de custódia foi realizada em 28/02/2025. A denúncia foi oferecida em 20/05/2025, tendo sido recebida em 02/07/2025. A resposta à acusação foi apresentada em 05/08/2025. O Ministério Público se manifestou em 11/09/2025. A prisão foi reavaliada em 17/12/2025, oportunidade em que
a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 13/05/2026.

Note-se, ademais, que houve efetiva prática de atos processuais relevantes ao longo do feito (oferecimento/recebimento da denúncia, apresentação de resposta, manifestação do Ministério Público e reavaliação periódica da custódia), o que, em juízo preliminar, afasta a conclusão de completa inércia estatal.

Ressalte-se que a análise da mora processual deve considerar que o feito envolve crimes de natureza distinta (tráfico e ameaça no âmbito doméstico), o que pode demandar providências específicas, como a elaboração de laudos periciais definitivos e a oitiva de vítima e testemunhas policiais, além de organização de pauta para ato de instrução com a participação de múltiplos sujeitos processuais, circunstâncias que, em determinados contextos, justificam dilação maior na designação de audiência, sem que isso, por si só, configure constrangimento ilegal manifesto.

De toda sorte, a alegação de excesso de prazo — especialmente quando vinculada à data designada para audiência — costuma exigir avaliação mais acurada do contexto local (pauta, disponibilidade, eventuais adiamentos, diligências pendentes, expedições e cumprimentos de mandados/intimações), providência incompatível com o grau de certeza exigido por meio deste
writ
, sobretudo quando os autos indicam a existência de decisões fundamentadas e reavaliações da custódia.

Outrossim, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, subsistindo indícios de autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para denegar ordem.